Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu parcialmente.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de obscuridade e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a carta de quitação foi anexada apenas na fase recursal, o que inviabilizaria sua análise em sede de Recurso Inominado. Observou que a ausência de apresentação de tal documento em momento oportuno revela estratégia processual que visa criar confusão e prolongar a lide. Destacou que mesmo que se considere a carta de quitação, ela não pode ser entendida como prova suficiente do pagamento integral do contrato. Ao final, requereu o recebimento do recurso com efeitos infringentes, para reconhecer a inovação recursal e a inadequação da receção da carta de quitação como prova do cumprimento integral do contrato.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme item 7 do acórdão embargado, a carta de quitação foi disponibilizada em 03/8/2024, no dia da publicação da r. sentença. Dessa forma, o r. acórdão obedeceu aos parâmetros estabelecidos no art. 435 do CPC, conforme lá descrito. Ausente a contradição e obscuridade apontadas.

6. Recurso conhecido e não provido.